Tribunal: STF
Processo: HC 207427
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 685.082/SP), assim ementado (eDOC 15):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO AIRLINE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a prisão do recorrente foi lastreada na necessidade de acautelamento da ordem pública, haja vista que o recorrente seria integrante de extensa organização criminosa voltada para a prática de tráfico internacional de drogas, tendo em tese se valido de sua função pública de policial civil para a prática dos delitos. Dessarte, não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional. 3. Superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus originário, tornando superada a decisão impugnada por meio do presente writ. Prejudicialidade do agravo regimental. 4. Agravo regimental não conhecido. 
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta prática de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, tendo em vista a ausência dos pressupostos e requisitos legais.
    É o relatório. Decido.
    1. De plano, observo que o Ministro Relator do HC 685.082/SP indeferiu liminarmente o habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF. A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma do STJ.
    Nessa toada, devo ressaltar aos impetrantes que a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000) 
    Sendo assim, o acórdão do STJ, ao manter a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte, não merece reproche. 
    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente